Tribunal: TJBA
Processo: 0013258-55.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013258-55.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: SALUTE BAHIA SPA DA UNIVERSIDADE TEODINAMICA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
CIVIL
. APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
.
PROTESTO DEVIDO DE
NOTA FISCAL.

PAGAMENTO

APÓS VENCIMENTO DO TÍTULO
.
ÔNUS DO DEVEDOR DAR BAIXA NO APONTAMENTO.

DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO

DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto
contra sentença que,
no bojo da ação para cancelamento de protesto, concedeu liminarmente a baixa do apontamento e julgou improcedentes os pedidos autorais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s
quest
ões

em discussão consiste
m
em saber: (i)
se foi devido o protesto do título realizado pela demandada e
(ii) verificar a responsabilidade
pela baixa do protesto junto ao Tabelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “
legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26),
sendo irrelevante se a relação era de consumo,
pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento”.

4.
No

caso, a autora foi cientificada em 04/05/2005 sobre a nota fiscal emitida em 28/04/2005, relativa à prestação de serviços realizad
os
pela ré,
cujo

vencimento ocorreu em 08/05/2005.
No entanto, o depósito do valor
apenas
foi providenciado em 02/12/2005, isto é, quase 07 (sete) anos após o vencimento do título, sendo legítimo o protesto efetiv
ado
pela demandada
em 24/08/2005.

5. Para mais,
restando legítimo o
apontamento
realizado e não tendo a autora demonstrado que
solicitou a carta de anuência à ré ou que esta tenha se negado
a
disponibilizar o documento
para baixa do protesto, tem-se que incabível qua
lquer
condenação a título de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Apelaç
ão
cív
e
l

desprovida
.
Majoração dos honorários sucumbenciais para 1
2
%.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0013258-55.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
e como apelada
SALUTE BAHIA SPA DA UNIVERSIDADE TEODINAMICA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.